Tribunal: STF
Processo: Rcl 79208
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Jefferson Carlos do Prado, contra ato decisório da 4ª Vara Criminal da Comarca de Uberlândia/MG, nos autos do processo nº 5002165- 57.2022.8.13.0702, sob o fundamento desrespeito à Súmula Vinculante nº 14. 



    A defesa alega, em síntese, que:  



    “O Reclamante figura como réu no processo criminal em trâmite perante a 4ª Vara criminal da comarca de Uberlândia/MG, onde responde ação penal instaurada com base em elementos de prova oriundos da quebra do sigilo telemático de dados armazenados em nuvem, autorizada por decisão judicial no curso da investigação criminal. 



    Na ocasião foi autorizada judicialmente a quebra do sigilo telemático de conversas armazenadas em nuvem de contas vinculadas a diversos investigados, inclusive com dados extraídos diretamente de servidores da empresa Apple. 



    Após análise preliminar dos dados telemáticos extraídos, apurou-se citação indireta do nome do Reclamante em diálogos entre outros corréus, o que serviu de fundamento para seu indiciamento e posterior denúncia, frise aqui, que não houve coleta de dados da nuvem de conta de titularidade do reclamante, apenas dos demais corréus.



    Em continuidade à persecução penal, em 05.10.2021, ou seja, quatro anos atrás, foram expedidos mandados de busca e apreensão e determinada a perícia nos aparelhos celulares apreendidos, inclusive com decisão expressa de que os laudos periciais fossem juntados aos autos, com vistas a garantir o contraditório.



    A defesa do Reclamante insistentemente peticionou requerendo acesso aos laudos periciais antes da realização da audiência de instrução e julgamento, inicialmente designada para o dia 09/12/2024.



    Em nova petição apresentada em 13/01/2025, a defesa reiterou a ausência dos laudos periciais e a necessidade de sua juntada prévia, sendo então proferida decisão em 24/01/2025 determinando que a Polícia Federal juntasse os laudos e redesignando nova audiência para 08/05/2025.(grifo nosso)



    (...)



    Afirma que, até o dia 30/04/2025 os referidos laudos ainda não haviam sido juntados.”



    Sustenta a imprescindibilidade de “acesso não apenas ao laudo pericial do aparelho celular do reclamante, como também do corréu citado na investigação.”



    Assevera que, “o reclamante foi privado de ter acesso às seguintes provas: i) aos Laudos Periciais dos aparelhos celulares de TODOS os investigados; ii) depoimentos. 



    Anota ter sido determinada a juntada de apenas três laudos, inviabilizando o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório. (grifo nosso)



    Acrescenta haver tese defensiva questionando a autenticidade dos elementos extraídos da nuvem dos investigados, a tornar necessário o acesso integral aos elementos de prova.



    Ao final, requer 



    “a) Seja concedida a medida liminar, a fim de se determinar o SOBRESTAMENTO DO TRÂMITE DA AÇÃO PENAL Nº 5002165-57.2022.8.13.0702, em especial da realização da audiências de instrução e julgamento designada para o dia 08.05.2025 às 16hs, até que seja concedido o acesso integral das provas produzidas em especial TODOS os laudos periciais referentes os aparelhos celulares apreendidos que diz respeito aos réus citados na peça acusatória; 



    b) No mérito, requer, seja determinado que o juízo reclamado, JUNTE IMEDIATAMENTE NA AÇÃO PENAL, TODOS os laudos periciais referentes os aparelhos celulares apreendidos que diz respeito aos réus citados na peça acusatória, sem filtragem prévia, ainda que entenda por impertinentes e irrelevantes tais dados, que somente poderão ser eventualmente inutilizados por decisão judicial, devendo ser devolvido às defesas o prazo para apresentação de nova respostas à acusação, após a concessão do acesso.” 



    Indeferida a liminar, foi determinada a emenda à inicial e solicitadas à autoridade reclamada as informações (doc. 19).



    Cumpridas as diligências, os autos vieram conclusos para julgamento (docs. 14 e 21).



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 



    Súmula Vinculante 14 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    O reclamante alega a necessidade em ter acesso “a TODOS os laudos periciais referentes os aparelhos celulares apreendidos que diz respeito aos réus citados na peça acusatória, sem filtragem prévia, ainda que entenda por impertinentes e irrelevantes tais dados”.



    A autoridade reclamanda consignou o seguinte: (doc. 21):



    “Em resposta ao ofício de nº 9732/2025, pedido de informações da Reclamação Constitucional de nº 79.208/MG (processo de origem nº 5002165-57.2022.8.13.0702), em que figura como paciente Jefferson Carlos do Prado, tendo a honra de prestar a Vossa Excelência as seguintes informações: 



    Preliminarmente, informo a Vossa Excelência que a denominada “Operação Balada”, deflagrada em 05 de outubro de 2021, quando foram cumpridos 247 mandados de prisão e 249 mandados de busca e apreensão, além de diversas medidas cautelares, como sequestro de bens e bloqueio de valores, em vários estados da Federação, é fruto da combinação de elementos indiciários, alcançados por intermédio de diversos instrumentos legais de investigação, com o objetivo de desarticular organização criminosa especializada no tráfico de drogas e de armas de grosso calibre e lavagem de dinheiro. 



    A partir de investigações realizadas pela Polícia Federal de Uberlândia/MG sobre a existência de organização criminosa voltada ao tráfico de armas de fogo, foi revelado um grande esquema de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e outros crimes, tais como falsificações de documentos públicos, receptação de veículos furtados, entre outros. 



    Neste sentido, a autoridade policial, na cautelar inominada nº 0096684- 80.2020.8.13.0702, ofereceu várias representações no ano de 2020 por medidas diversas, como quebra de sigilo telemático, telefônico e de dados, interceptação telefônica e quebra de sigilo bancário e fiscal, as quais foram chanceladas pelo Ministério Público e deferidas pelo juízo. 



    Conforme indicado pelas investigações, a movimentação global de valores junto às contas bancárias cujas quebras foram determinadas no procedimento cautelar inicial, nos últimos dois anos, girou em torno de R$ 1.500.000.000,00 (um bilhão e quinhentos milhões de reais), demonstrando o potencial econômico-financeiro dos investigados. 



    Aos 02 de setembro de 2021, a autoridade policial federal representou, na cautelar inominada de nº 0175064-83.2021.8.13.0702, distribuída por dependência ao inquérito policial nº 0148350-86.2021.8.13.0702, pugnando pelo deferimento de medidas assecuratórias, tais como, sequestro de bens e valores, cumulada com a decretação de indisponibilidade de bens, busca e apreensão, além de decretação de prisões temporárias do paciente e de outros investigados e preventivas, e, após oitiva do Promotor de Justiça, que manifestou-se favoravelmente ao pleito, a representação foi acolhida (fs. 02/2607 e 3266/3290 dos autos nº 0175064-83.2021.8.13.0702). 



    O mandado de prisão expedido em face do paciente foi cumprido em 05 de outubro de 2021, sendo concedido alvará de soltura no dia 14 (fs. 3824/3825 e 3834/3835 dos autos nº 0175064-83.2021.8.13.0702). 



    Em 18 de janeiro de 2022, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de 10 (dez) investigados, dentre eles o paciente, sendo a ele imputada a conduta delitiva prevista no artigo 2º, §§ 2º e 4º, inciso IV, da Lei nº 12.850/13, e artigo 35 da Lei nº 11.343/06 (ID 7834963009 dos presentes autos). 



    Na data de 02 de fevereiro de 2022, foi ordenada a notificação dos investigados para oferecimento de defesa preliminar no prazo legal (ID 8115108000). 



    Em 20 de maio de 2024, as preliminares arguidas pelos investigados foram afastadas e recebida a denúncia, sendo designada audiência de instrução e julgamento para 09 de dezembro de 2024 (ID 10230801098). 



    Na data de 09 de dezembro de 2024 a audiência foi redesignada para o dia 27 de janeiro de 2025 para oitiva da testemunha Átila Afonso da Cunha (ID 10359422567). 



    Em 27 de janeiro de 2025 a audiência de instrução e julgamento foi mais uma vez redesignada para o dia de 08 de maio de 2025, em razão dos requerimentos formulados ao ID 10372238621, ID 10376814277 e ID 10376829018, sendo determinada expedição de ofícios à Delegacia de Polícia Federal em Uberlândia/MG para que proceda a juntada dos laudos periciais dos telefones referentes às apreensões de IDs 10376806113, 10376813484 e 8012398003, fls. 06 e 28 (ID 10379453134).



    Até a data de 05 de maio de 2025 as respostas aos ofícios expedidos não foram juntadas aos autos, razão pela qual foi determina a reiteração (ID 10441202517). 



    Tendo em vista que os ofícios não foram respondidos, a audiência designada foi cancelada em decisão datada de 07 de maio de 2025 (ID 10445021878). 



    Em Acórdão de ID 10445714833, verifica-se que o paciente impetrou habeas corpus com pedido liminar a fim de fosse revogada a redesignada a audiência marcada para o dia 08.05.2025, às 16:00h, cuja pretensão já havia sido alcançada. 



    Até o momento o feito encontra-se aguardando retorno/resposta aos ofícios expedidos à Delegacia de Polícia Federal de Uberlândia/MG para redesignação da audiência de instrução e julgamento” (doc. 21).



    Consoante o exposto, a autoridade reclamada informa ter empreendido esforços para que a Delegacia de Polícia Federal em Uberlândia/MG proceda a juntada dos laudos periciais dos telefones apreendidos.



    A autoridade reclamada expediu e reiterou ofícios no sentido de agilizar a juntada dos laudos peiriciais e, ainda, determinou o cancelamento da audiência de instrução e julgamento, até o cumprimento efetivo da diligência pelo órgão policial. 



    Como se vê, ao contrário do alegado, não se visualiza a alegada negativa de acesso ou o prejuízo à defesa, mormente porque o juízo reclamado suspendeu a fase instrutória até a juntada dos laudos periciais.



    Ainda que assim não fosse, cabe a defesa demonstrar o efetivo prejuízo decorrente do alegado cerceamento, nos termos da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Confira-se:



    “EMENTA Agravo regimental em reclamação. Acesso a procedimento resultante de interceptação telefônica. Alegada afronta ao enunciado da Súmula Vinculante nº 14. Não ocorrência. Pretensão devidamente atendida. Ausência de comprovação de eventual prejuízo. Essencialidade da demonstração de prejuízo concreto para o reconhecimento da nulidade do ato. Princípio do pas de nullité sans grief. Precedentes. Regimental não provido. 1. As informações encaminhadas ao Supremo Tribunal Federal pela autoridade reclamada permitem concluir a inexistência de ato praticado pela autoridade reclamada no sentido de negar expressamente à defesa acesso a elementos de prova produzidos no curso da persecução penal, bem como que nenhum elemento obtido em sede de interceptação foi utilizado para a formulação de denúncia em prejuízo do agravante. 2. O reconhecimento de nulidade exige a demonstração de prejuízo, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.(Rcl 27699 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe-27-09-2018)



    Logo, o quadro documental permite concluir que, ao contrário do alegado, não há óbice ao acesso da parte e seus advogado aos conteúdos pretendidos, tampouco há decisão judicial nesse sentido que pudesse, ao menos teoricamente, configurar a suposta afronta ao paradigma de controle, tendo em vista que as decisões foram no sentido de deferir o acesso aos elementos pretendidos.



    Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 



    Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente